Tribunal: STF
Processo: ARE 1565804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAGÉ. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA OBJETIVANDO A AUTORA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL POR NÃO PREENCHER OS REQUISISTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. RECURSO DA AUTORA REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO AO ARGUMENTO QUE TEM DIREITO À APOSENTADORIA UMA VEZ QUE POSSUI O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA O PERÍODO APROVEITADO PELA REQUERENTE DE APENAS NOVE ANOS, OITO MESES E 26 DIAS, EMITIDA NO ANO DE 2021. AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELA APELANTE QUE POSSUI QUASE QUARENTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, NÃO PROCEDE, ATÉ MESMO PORQUE A SERVIDORA FOI ADMITIDA EM 06/08/2001 NA PREFEITURA DE MAGÉ, TENDO CONTRIBUÍDO 20 ANOS E 11 MESES ATÉ O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU O PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXXVI e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, caput, incisos II e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária, objetivando a autora a concessão da aposentadoria por tempo de serviço junto ao regime próprio de previdência social.



    A sentença, repita-se, julgou improcedente o pedido autoral consubstanciada na falta de requisitos constitucionais para concessão da aposentadoria.



    No entanto, insurge-se a autora contra o julgado sustentando que possui o direito à aposentadoria por possuir o tempo suficiente de contribuição.



    Primeiramente a apelante alega que teria 16 anos e 6 meses de tempo de serviço antes de ter ingressado na Prefeitura do Município de Magé em agosto de 2001



    No entanto, observa-se pela certidão de averbação juntada aos autos, id. 24193945, emitida em setembro de 2021, que a servidora teria aproveitado apenas 9 anos e 8 meses de tempo de serviço anterior ao seu ingresso no serviço público.



    Desse modo, as alegações trazidas pela apelante que possui quase quarenta anos de contribuição, não procede, até mesmo porque a servidora foi admitida em 06/08/2001 na Prefeitura de Magé, tendo contribuído 20 anos e 11 meses até o ajuizamento da presente ação.



    (...)



    Portanto, não assiste razão a apelante quanto à concessão da aposentadoria, eis que caberia a servidora o ônus da prova de suas alegações, assim disposto no artigo 373, I do CPC.



    Além disso, o processo administrativo protocolizado em 30/11/2021 (id. 24194109), fundamentado pela Lei Municipal nº 2579/21, negou o pedido de aposentadoria em razão da servidora não preencher o requisito de idade.



    Cumpre ainda consignar que, a apelante sequer completou cinquenta e cinco anos de idade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente